Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-11.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADO POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. FORTUITO INTERNO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. Recursos inominados interposto pelo 1o réu/recorrente e pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o recorrente e o 2o réu a restituírem à autora/recorrida a quantia de R$ 4.632,85 (quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), em razão de fraude bancária, praticada por terceiros mas integrante do fortuito interno, em razão da prática do “golpe do boleto”.

3. Em suas razões recursais, a primeira ré/recorrente, alega que a parte autora/recorrida contribuiu para o sucesso da prática estelionatária, fato de terceiro que não integra o risco da atividade econômica, notadamente porque o sistema de segurança bancária impede o sucesso do ato delituoso, ao se verificar o beneficiário do boleto bancário. A autora/recorrida apresentou contrarrazões defendendo a existência de fortuito interno, nos termos do enunciado no 479 de Súmula do STJ.

4. A parte autora, igualmente, apresentou Recurso Inominado, defendendo a existência de ato ilícito que atingiu seus direitos da personalidade, porquanto, por meio próprio descobriu que o boleto bancário era fruto de fraude, contudo o banco recorrido não ofereceu qualquer estrutura de resolução. Alega que houve invasão de seus dados pessoais que estavam nas mãos de criminosos estelionatários, que deveriam ser protegidos pelos recorridos. Em contrarrazões, as rés defendem a manutenção da sentença, por inexistir comprovação de maior abalo aos direitos da personalidade da recorrente.

5. A parte autora/recorrente comprovou que não tem condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento, conforme CTPS e contracheque de ID 34649951, pelo que concedo, neste ato, os benefícios da Justiça Gratuita.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

7. Do recurso da primeira ré/recorrente. O enunciado n.o 479 de Súmula de Jurisprudência do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. Analisando as provas dos autos, verifico que no Boletim de Ocorrência no 3.052/2020-0 (ID 33544281), a recorrida informou que ao ir pessoalmente na agência bancária do Banco Santander, a fim de realizar a quitação do veículo, recebeu a informação de que esse procedimento deveria ser realizado por telefone, recebendo o número correto. Ao tentar fazer a ligação, não obtendo êxito. Recebeu, em seguida, um contato por meio de WhatsApp do estelionatário, que se passou pelo recorrente, efetuando a fraude

9. A recorrida comprovou que no campo do beneficiário do boleto falso constava o nome do “SANTANDER, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.” (ID 33544630 – pág. 6 e ID 33544279). O contrato de financiamento, ao ID 33544278, a despeito de ser firmado com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., tem o logotipo Santander Financiamentos, que inclusive compõe o mesmo grupo econômico, denotando que o boleto bancário falso se assemelhava a ter o verdadeiro credor como beneficiário. Tal conclusão resta reforçada ao se analisar o CNPJ do boleto falso, o qual é idêntico ao que consta do contrato de financiamento do veículo automotor, isso é Cadastro sob o no 07.707.650/0001/10. O boleto falso, constava na descrição o número de CHASSI e o RENAVAN do veículo automotor financiado, cuja quitação do contrato se objetivava, bem como a sua descrição correta. É impossível a uma pessoa, de diligência média, concluir que se tratava de falsificação, sem que para isso fosse necessário diligências além do razoavelmente comum.

10. Aplicável ao caso a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1 - uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2 - situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3 - que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.

11. Para além disso, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo crível que transfiram aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações de ausência de diligência razoável sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II).

12. Do recurso da parte autora/recorrente. Ainda que tenha sido vítima de conduta criminosa, os recorridos não concorreram para a prática delituosa, ainda que o risco, neste caso, integre sua atividade econômica. Desse modo, não houve prática de ato, ou abstenção de fato, pelas recorridas apto a ensejar maiores abalos aos direitos da personalidade da recorrente, não existindo comprovação de que a ré contribuiu para o vazamento de dados pessoais que permitiram a prática delituosa. A utilização de dados da autora por estelionatários trata-se, na espécie, de mero descumprimento contratual, dissabor a que está sujeito em razão da vida em sociedade.

13. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Custas, pelos recorrentes, ficando, todavia, sob condição suspensiva a condenação às custas pela parte autora. Honorários advocatícios devidos pela primeira ré/recorrente à autora/recorrida, que fixo em 10% do valor da condenação. Igualmente, condeno a autora/recorrente a pagar honorários advocatícios às rés/recorridas, que fixo em 10% do proveito econômico obtido (10% sobre o valor arbitrado aos danos morais, no importe de R$ 20.000,00), ficando, todavia, sob condição suspensiva, face à concessão os benefícios da Justiça Gratuita (art. 55 da Lei no 9.099/1995).